Tribunal: TJDFT
Processo: 0731522-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TITULAR. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIA. DEPENDENTE. ADIMPLÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. EM CURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando o restabelecimento do plano de saúde de beneficiária dependente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa equivalente ao valor dos tratamentos necessários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a manutenção de plano de saúde de beneficiária dependente adimplente quando o cancelamento decorreu de inadimplência do titular, estando a dependente em tratamento médico continuado com necessidade de procedimento cirúrgico urgente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil encontram-se inequivocamente presentes, considerando a adimplência da agravada e sua condição de saúde.
4. O art. 13 do Regulamento do Plano GEAP prevê expressamente a possibilidade de manutenção dos beneficiários no plano de saúde após exclusão do titular, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades.
5. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1082 estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta, desde que mantido o pagamento das contraprestações.
6. A agravada encontra-se em tratamento médico continuado para miomatose uterina e suspeita de endometriose, com indicação médica urgente para procedimento cirúrgico, configurando o perigo de dano em caso de interrupção da cobertura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É possível a manutenção de plano de saúde de beneficiário dependente adimplente, mesmo após exclusão do titular por inadimplência, quando comprovado que o dependente se encontra em tratamento médico continuado e assume integralmente o pagamento das mensalidades, aplicando-se o regulamento da própria operadora e a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1082) sobre continuidade de tratamento médico."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Regulamento GEAP, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1082; TJDFT, Acórdão 1750191, 0720574-31.2023.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 15/09/2023.